Tribunal: TJMT
Processo: 1001514-30.2024.8.11.0007
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001514-30.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WALLAN PATRICK FERREIRA ROMANO - CPF: 711.098.311-02 (APELADO), CLEUSMAR JOSE DE ABREU - CPF: 627.548.901-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDEMAR RENOSTO - CPF: 939.906.181-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal
interposta

pelo

Ministério
Público do Estado de Mato Grosso contra
sentença
do
Juizado
Especial de Alta Floresta que
declarou

extinta
a
punibilidade
de WALLAN PATRICK FERREIRA ROMANO,
denunciado

por

porte
de
drogas
para
consumo

pessoal
(art. 28 da Lei 11.343/2006),
em

razão
do
julgamento
do Tema 506 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
se
está

configurada
a
prescrição
da
pretensão

punitiva

estatal
,
considerando
o
prazo

prescricional

reduzido
pela
metade

em

razão
de o
réu
ser
menor
de 21
anos
à data dos
fatos
, e se é
possível
a
manutenção
da
extinção
da
punibilidade

por

esse

fundamento
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
prazo

prescricional
para o crime
previsto
no art. 28 da Lei 11.343/2006 é de 2
anos
,
nos

termos
do art. 30 da
referida
lei,
devendo
ser
reduzido
pela
metade
(1
ano
)
quando
o
réu
é
menor
de 21
anos
à
época
do
fato
,
conforme
art. 115 do Código Penal.

4. No
caso
, o
réu

possuía
20
anos

na
data do
fato
e,
transcorrido

prazo
superior a 1
ano

sem

qualquer

marco

interruptivo
,
encontra
-se
prescrita
a
pretensão

punitiva

estatal
,
impondo
-se
a

extinção
da
punibilidade
.

5. O
reconhecimento
da
prescrição
penal é
matéria
de
ordem

pública
e
pode
ser
declarado
de
ofício

em

qualquer

grau
de
jurisdição
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e julgado prejudicado, mantendo-se a extinção da punibilidade do apelado, mas em razão da prescrição da pretensão punitiva.

Tese
de
julgamento
: 1
.
O
prazo

prescricional
para o crime de
porte
de
drogas
para
consumo

pessoal
(art. 28 da Lei 11.343/2006) é de 2
anos
,
reduzindo
-se pela
metade

caso
o
réu

seja

menor
de 21
anos
à
época
do
fato
. 2
.

Transcorrido
o
prazo

prescricional

sem

qualquer

marco

interruptivo
,
deve
ser
declarada

extinta
a
punibilidade
do
agente
,
independentemente
de outros
fundamentos
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 28 e 30 da Lei 11.343/2006; Art. 107, IV e art. 115 do Código Penal.

Jurisprudência

relevante

citada
:

STJ –
AgRg
no
REsp
1910943/RS, Quinta
Turma
, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik
,
julgado

em
06/09/2022,
DJe
15/09/2022;

TJMT – N.U 1009313-41.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CRIMINAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/11/2023,
publicado
no DJE 21/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação
Criminal:
1001514-30.2024.8.11.0007

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE ALTA FLORESTA

Recorrente
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
WALLAN PATRICK FERREIRA ROMANO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

Termo
Circunstanciado
de
Ocorrência

foi

lavrado

em
face
WALLAN PATRICK FERREIRA ROMANO

imputando-lhe

a

autoria
de
infração
penal de Porte de Drogas (art. 28 da Lei 11.343/2006).

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que
em

razão
do
julgamento
do
tema
506 do STF
deve
ser
declarada

extinta
a
punibilidade
da
parte

ré
.

O
Ministério
Público
interpôs

Recurso
de
Apelação
Criminal
,

s
ustentando
que: a) no
momento
da
prolação
da
sentença
, o STF
ainda

não

tinha

disponibilizado
o
teor
do
seu

julgado
,
impossibilitando
a
sua

aplicação
; e b) o
julgado
do STF
não

aboliu

a

ilicitude
do
porte
da
maconha
para
uso

pessoal
, mas
apenas

reconheceu

como

ilicitude

administrativo
.
Requereu a anulação da sentença para determinar a continuidade
do regular
trâmite
processual.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

O parecer ministerial manifestou pela extinção da punibilidade

em

razão
da
prescrição

reduzida

por
ser o
réu

menor
de 21
anos
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Prescrição
da
pretensão

punitiva
.
Uso
de
drogas
.

A
prescrição
penal
caracteriza

a

extinção
do
direito
do Estado de
impor

sanção
penal a
uma

conduta

ilícita
,
em

razão
de
sua

inércia
.

A
prescrição
da
pretensão

punitiva
,
em

abstrato
,
ocorre
antes do
trânsito

em

julgado
da
condenação
penal,
culminando

na

extinção
da
punibilidade
.

Nos
termos
do art. 30 da Lei 11.343/2006,
prescreve
, no
prazo
de 2
anos
, tanto
a

imposição

quanto

a

execução
das
penas
para o
consumo

pessoal
de
drogas
.

Nesse
sentido
:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 2 ANOS. ART. 30 DA LEI 11.343/2006. AGRAVO PROVIDO. 1.
Hipótese

em
que a
conduta
do
agravante

foi

desclassificada
para a
prevista
no art. 28 da Lei n. 11.343/2006,
cujo

prazo

prescricional
,
nos

termos
do art. 30 da
mesma
lei, é de 2 (
dois
)
anos
. 2. Se entre a data da
publicação
da
sentença
e a
decisão

desta
Corte (que
desclassificou
a
conduta
para
aquela

prevista
no art. 28 da Lei n. 11.343/2006)
transcorreu
o
lapso

prescricional
de 2
anos

previsto
no art. 30 da Lei n. 11.343/2006,
deve
ser
declarada

a

extinção da punibilidade do agravante pela prescrição da pretensão

punitiva

estatal
. 3.
Agravo
regimental
provido
para
declarar

a

extinção da punibilidade do agravante pela prescrição da pretensão

punitiva
. (STJ -
AgRg
no
REsp
: 1910943 RS 2020/0329060-8, Data de
Julgamento
: 06/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
15/09/2022)"

Não

destoa
o
entendimento

desta

turma
:

"APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL - ARTIGO 28 DA LEI No. 11.343/06 - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - CÁLCULO SOBRE A PENA IN ABSTRATO - INEXISTÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO – RECURSO PREJUDICADO. 1.
Transcorrido

prazo
superior a 02 (
dois
)
anos
entre a data dos
fatos
e a data
deste

julgamento
, e
considerando

a

inexistência
de
qualquer

marco

interruptivo
,
prescrita

está
a
pretensão

punitiva
do Estado. 2.
Extingue
-se a
punibilidade
da
parte

apelada
,
em

razão
da
prescrição
, com base
nos

artigos
30 da Lei
no
11.343/06 c/c art. 107 do Código Penal. 3.
Reconhecida
a
prescrição
da
pretensão

punitiva

estatal
. 4.
Recurso

prejudicado
. (N.U 1009313-41.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CRIMINAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/11/2023,
publicado
no DJE 21/11/2023)"

Cumpre

destacar
que
o

prazo

prescricional

deverá
ser
reduzido
pela
metade

caso
o
réu

tenha

menos
de 21
anos

na
data dos
fatos
(art. 115 do CP).

Considerando
que
o

réu
,
nascido

em
01/11/2003 (ID 245526691),
possuía
20
anos

na
data do
fato
, o
prazo

prescricional

deverá
ser
reduzido
para 1
ano
.

No presente caso, a conduta ocorreu em 24/02/2024 (ID 245526673/PJe2) e, portanto, o lapso prescricional de 1 (um) ano já se esgotou antes do recebimento da denúncia, concluindo-se que a pretensão punitiva do Estado
se encontra
prescrita.

No
mesmo

sentido
, o
parecer
ministerial
assentou
:

"Com
efeito
, a
pena

máxima

prevista

ao
crime do art. 28 da Lei de Drogas
prescreve

em
02 (
dois
)
anos
, com
espeque
no art. 30 do
mesmo
Diploma Legal.
Porém
, o
recorrido
era
menor
de 21
anos
à
época
dos
fatos
(
nascido

em
1o/11/2003),
faixa

etária

essa
que
tem
o
condão
de,
nos

termos
do art. 115 do Código Penal,
reduzir
pela
metade
o
prazo

prescricional
, logo, a
prescrição
no
caso

em

apreço
,
cai
para 01 (um)
ano
.
Todavia
,
os

fatos

ocorreram

em
24/02/2024,
portanto
,
há

mais
de um
ano
,
sem
que
houvesse

qualquer

termo

suspensivo

ou

interruptivo
do
lapso

prescricional
, operando-se,
destarte
, a
prescrição
penal
prevista

na

citada
Lei
n.o
11.343/06. Ante o
exposto
, o
Ministério
Público
pugna

seja

declarada

extinta
a
punibilidade
do
acusado
, com
supedâneo
no art. 107, IV c/c art. 115, ambos do Código Penal c/c art. 30 da Lei Drogas,
por
ser
medida
de
Direito
." (ID 276327895/PJe2)

Por
conseguinte
,
deve
ser
reconhecida
a
prescrição
da
pretensão

punitiva

estatal
e
declarada

extinta
a
punibilidade
do
apelado
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
julgo

prejudicado
o
Recurso
de
Apelação
,
mantendo

a

extinção
da
punibilidade
, mas
não

em

razão da ausência de ilicitude do porte de droga para uso

pessoal
, mas
em

virtude
da
prescrição
.

Sem
custas
e
sem

honorários

advocatícios
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025